Tribunal: TJDFT
Processo: 0736271-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0736271-10.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WILLIAN CHAVES CARDOSO DA SILVA EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração ID 66824075, opostos em face da decisão ID 66420338 que não conheceu do Recurso Inominado interposto, em razão de deserção. Em suas razões, o embargante aponta o vício de contradição na decisão que declarou deserto o Recurso Inominado, e fixou honorários advocatícios, tendo em vista que nos termos do art. 55 da Lei 9099/95 não houve vencido ou vencedor, uma vez que o mérito do recurso inominado sequer foi julgado. Alega que, por analogia, se a parte devidamente intimada não realizar o recolhimento do preparo, a distribuição será cancelada, nos termos do artigo 290, do Código de Processo Civil, e a extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, é medida que se impõe, vide artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Ao final requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, para excluir a condenação do recorrente, ora embargante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Contrarrazões apresentadas, ID 67141913, com o pedido de rejeição dos Embargos. É o relatório. Decido. Conforme o teor do artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c com a artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou Tribunal. Consoante relatado, o embargante alega que há vício de contradição na decisão que declarou deserto o recurso, e fixou honorários advocatícios, contudo não aponta vício interno ao julgado e, em síntese, exerce defesa para o prosseguimento do recurso. Os embargos de declaração visam aperfeiçoar decisões judiciais, de modo a assegurar ao jurisdicionado uma tutela clara e completa, portanto, os argumentos lançados pelo embargante não merecem prosperar, já que não há vício de omissão ou contradição na decisão objeto do pedido. Destaco que não há contradição a sanar, pois os requisitos de admissibilidade recursal foram devidamente apreciados por meio da decisão embargada, que expôs de forma coesa e fundamentada a matéria posta, não havendo o vício apontado quanto a condenação em custas e honorários advocatícios. Desse modo, entendo que não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Não há erro material, obscuridade, contradição ou omissão na decisão atacada, ausentes, pois, os requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos. Mantenho os termos da decisão ID 66420338 por seus próprios fundamentos. I. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito